Tribunal: TJDFT
Processo: 0750266-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCERTO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS DE PARTE A PARTE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA. APREENSÃO DO HAVIDO SOB A MOLDURA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA. DECURSO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TERMO FINAL. AVIAMENTO DO EXECUTIVO ANTES DE FINDO O INTERREGNO. MORA. DEFLAGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENALIZAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA (CC. ART. 333). INOCORRÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. FASE EXECUTIVA. ALIENAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. ATO IMPASSÍVEL DE SER QUALIFICADO COMO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. PREJUÍZO PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PENALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO EM EXECUÇÃO. RETROAÇÃO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo ou decotá-lo, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além ou aquém daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão, pois visa simplesmente realizar materialmente o direito formalmente reconhecido.
3. Não prevendo o concerto que perfaz o título exequendo hipótese de vencimento antecipado da dívida ou mesmo penalização pelo desfazimento da garantia ajustada, tampouco apontando a viabilidade de aplicação de multa pelo descumprimento do avençado, descerrando que os exequentes não lograram alcançar a condição de credores dos executados em face do concerto entre eles entabulado antes do advento do termo fixado para adimplemento do ancorado, inexistindo, sob esse prisma, mora imputável, inviável que seja acolhida a pretensão de penalização dos devedores sob essa moldura, notadamente se, havendo sido garantida a íntegra da obrigação na forma pretendida pelo credor, cessaram os riscos inerentes ao inadimplemento e sua mora.
4. O rol taxativo previsto no artigo 333 do Código Civil, conquanto preveja, como uma das situações passíveis de deflagrarem o vencimento antecipado da dívida, a superveniente insubsistência da garantia prestada pelo concertante, impõe a condição de que o devedor, instado a reforçá-la diante de sua insubsistência ou insuficiência, recuse-se a fazê-lo, donde deflui que, não havendo o devedor sido obsecrado ao reforço da garantia ajustada, inviável que o instituto seja invocado em seu desfavor.
5. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou inova ilegalmente em estado de fato de bem ou direito litigioso, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 77, IV, VI e §2o).
6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que a alienação extrajudicial de bem dado em garantia de forma subsidiária, por si só, seja enquadrada nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais.
7. De conformidade com o preceituado no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, a base de cálculo da multa por litigância de má-fé nele prevista deve ser o crédito em execução na data da fixação, ressoando inviável que o arbitramento da sanção retroaja à deflagração do executivo para alcançar o valor integral do crédito então exequendo.
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.